Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MOTOCICLETA. COMARCA CONTÍGUA. VALPARAÍSO DE GOIÁS. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE TJDFT E TJGO NÃO VIGENTE. POSSIBILIDADE. NORMATIVO INTERNO E LEI INSTRUMENTAL. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o cumprimento de mandado de penhora de motocicleta por oficial de justiça do TJDFT na comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o fundamento de que o Protocolo de Cooperação firmado entre o TJDFT e o TJGO perdeu sua vigência em fevereiro de 2024.
II. Questão em discussão
2. Verificar a possibilidade de Oficiais de Justiça do TJDFT realizarem atos constritivos em comarcas limítrofes situadas fora do território do Distrito Federal, especificamente em Valparaíso de Goiás, sem a existência de protocolo de cooperação vigente.
III. Razões de decidir
3. O art. 845, § 1o, do CPC autoriza a penhora de veículos automotores por termo nos autos, independentemente da localização territorial, desde que apresentada certidão que ateste sua existência.
4. Os arts. 255 e 782, § 1o, do CPC permitem que oficiais de justiça cumpram atos executivos em comarcas contíguas, sem restrição quanto à jurisdição territorial.
5. O art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT prevê expressamente a atuação de oficiais de justiça em municípios limítrofes ao DF, incluindo Valparaíso de Goiás.
6. Ainda que o Protocolo de Cooperação entre o TJDFT e TJGO não esteja vigente, a autorização da penhora na Comarca de Valparaíso é autorizada pelos arts. 255 e 782, §1o, do CPC e pelo art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. O cumprimento de mandado de penhora por oficial de justiça do TJDFT em comarca contígua é autorizado pelos arts. 255 e 782, § 1o, do CPC e pelo art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria, ainda que ausente protocolo de cooperação vigente.”